Tribunal: STF
Processo: Rcl 60291
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Ailton Damascena Dodo contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça no RMS 69585, o qual teria violado as Súmulas Vinculantes nºs 3 e 10.



    Em suas razões, o reclamante alega que 



    “29. Os autos denotam que o reclamante na condição de militar estadual da ativa, teve inicialmente instaurado em seu desfavor o Processo Demissório nº. 25/CD/CorregPM/12. 



    30. Neste interim, antes mesmo de conclusão do referido feito administrativo foi transferido para inatividade mediante reforma/aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos do Ato Governamental nº. 18.473/2014. 



    31. Em 13/03/2015 o Tribunal de Conta do Estado-TCE declarou a legalidade do ato de aposentadoria/reserva remunerada, nos moldes do Processo nº 6.720-2/2014. 



    33. Ocorre que, posteriormente a administração concluiu o processo demissório aplicando a pena de demissão contra o reclamante quando já estava aposentado. 



    34. Por isso, deflagrou-se um segundo processo administrativo (Processo Interno nº. 500240/2017), agora com o objetivo de cassar a aposentadoria do recorrente em virtude do resultado do primeiro feito. 



    35. Entretanto, no segundo feito, não se oportunizou ao recorrente o direito à ampla defesa e contraditório, sequer expediu-se citação para o interessado apresentar defesa. 



    36. É contra esse segundo processo que nos insurgimos, por que violou a Súmula Vinculante nº. 03 do STF que dispõe: 



    (...)



    37. Na hipótese, este segundo processo não possui qualquer correlação com o primeiro, tratam de objeto distintos, o primeiro versa sobre a perda do cargo e função de militar da ativa, o segundo, a cassação de aposentadoria. 



    38. Portanto, malgrado se tenha observado o direito de defesa no primeiro, tal premissa não aconteceu no segundo, porquanto a aposentadoria do reclamante foi cassada sem ao menos ser citado para apresentar defesa nos autos do Processo Interno nº. 500240/2017. 



    39. E não é só, a decisão administrativa de cassação da inatividade levou-se a efeito por autoridades administrativas sem competências ou atribuições legais para o desiderato, quais sejam o Comandante Geral da PMMT e o presidente do MTprev, quando deveria ser editada pela Corte de Contas Estadual por tratar de ato complexo”. 



    Além disso, sustenta que haveria violação à Súmula Vinculante 10, porquanto:



    “47. Na hipótese dos autos, foi instaurado o Processo Específico para Cassação de Aposentadoria nº. 500240/2017 sem a participação do TCE embora a matéria verse sobre ATO COMPLEXO que apenas se aperfeiçoa com o crivo da Corte de Contas. 



    48. Então as autoridades administrativas que proferiram decisão para cassar a reforma/inatividade do reclamante violaram cláusula de reserva de plenário e o art. 97, da CFRB/88 ao retirar do TCE as atribuições legais e constitucionais de resolver questões de aposentadoria de servidores públicos concursados. 



    49. Na hipótese, embora o TCE tenha declarado a legalidade da aposentadoria do reclamante por meio de julgado colegiado, a decisão que cassou o benefício levou-se a efeito UNICAMENTE pelo Comandante Geral da PM e Presidente do MTprev, ou seja, à míngua de participação da Corte de Contas no ato, o que por si só reclama nulidade. 



    50. É que o ato que concede e extingue aposentadoria trata-se de ato complexo que somente se aperfeiçoa com o crivo do Tribunal de Contas, portanto de competência exclusiva do TCE, conforme Tese definida no RE 636.553, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 19-2-2020, DJE 129 de 26-5-2020, Tema 445: 



    (...)



    51. Então considerando inexistir decisão do TCE sobre a cassação de aposentadoria o ato impugnado não se aperfeiçoou, violando sobre maneira Súmula Vinculante nº. 10 do STF e art. 97, da Constituição Federal”.



    Ao final, requer:



    “i - Seja deferida a medida de urgência para suspender a eficácia do Ato Administrativo proferido nos autos do Processo Interno nº. 500240/2017 que cassou o Ato Governamental nº. 18.473/2014 de aposentadoria/reforma do reclamante, com isso reformar (artigo 992 do CPC) ou sustar de imediato (artigo 993 do CPC) os efeitos da decisão proferida nos autos do RMS 69585/(2022/0263641-0), até julgamento do mérito da presente reclamação; 



    (...)



    iiiii – Seja julgada procedente o mérito da presente reclamação, ante a afronta a autoridade do Supremo Tribunal Federal, determinando-se a restituição do reclamante aos quadros dos inativos mediante reforma da PMMT, com restituição no estatus quo ante de todos seus direitos, especialmente ao recebimento dos valores retroativos mensais pagos a título previdenciário a partir da suspensão dos pagamentos”.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a citação do beneficiário e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Ademais, nos termos da consolidada jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se com exatidão e pertinência ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas.



    Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto , em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008; grifo nosso).



    Na hipótese dos autos não se verifica aderência estrita entre o que os enunciados de súmula vinculante alegados pelo reclamante e o ato reclamado (RMS 69585), senão vejamos.



    A Súmula Vinculante nº 3 possui o seguinte teor:



    "Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão". (grifo nosso)



    Ou seja, a referida súmula garante o contraditório e ampla defesa nas decisões administrativas exaradas em processos que tramitam no âmbito do Tribunal de Contas da União, quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, com a exceção do ato de concessão inicial de aposentadoria e desde que não tenham se passado mais de cinco anos da entrada dos autos no TCU.



    Na presente reclamação, a ementa do ato reclamado é a seguinte:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO POR ATO PRATICADO EM ATIVIDADE. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. CONSECTÁRIO DA RUPTURA DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SEGURANÇA DENEGADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF, POR ANALOGIA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF E DO STJ. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. 



    I. Trata-se de Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. 



    II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pelo ora agravante, contra suposto ato ilegal do Secretário de Administração do Estado de Mato Grosso e pelo Diretor-Presidente do MTPREV, consistente na cassação de sua transferência para reserva remunerada da Polícia Militar, bem como sua exclusão da folha de pagamento, por meio do Processo Administrativo 500240/2017. 



    III. Denegada a segurança, foi interposto Recurso Ordinário, pela parte impetrante, que não foi conhecido, pela decisão ora agravada, em face da incidência da Súmula 283/STF, eis que o recorrente deixou de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido que concluiu que, ‘diferentemente do que alegado pelo impetrante, o processo administrativo do Conselho de Disciplina da PM/MT respeitou o devido processo legal, na medida em que atendeu aos princípios do contraditório, legalidade e ampla defesa. Veja: O Boletim do Comando Geral nº 1776, 31/07/17 comprova que o impetrante tomou conhecimento dos fatos apurados na investigação disciplinar quando, após notícia apócrifa, autorizou a busca e apreensão em sua residência, ocasião em que foram encontrados e apreendidos 25 tabletes de substância entorpecente a análoga a cocaína, 1 (um) revolver calibre 22 sem registro e quantia em moedas real e dólar (ID 1933571). Consta, ainda, que a citação do investigado se dera por meio de edital ante sua recusa, sendo a defesa técnica exercida por defensor dativo para garantia do contraditório e a ampla defesa (ID 1933571). Logo, o processo administrativo que aplicou a pena de demissão não revela mácula capaz de causar-lhe nulidade. No que concerne à cassação de sua aposentadoria, insta ressaltar que se trata de consectário lógico da pena que lhe fora imposta em processo administrativo por infração disciplinar, o que implica em sua exclusão dos quadros da carreira militar e da respectiva folha de pagamento, porquanto existe rompimento do vínculo com a Administração Pública, mesmo que na reserva devido a cumprir os requisitos legais para tanto’. 



    IV. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a petição do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, a teor dos arts. 1.010, II, 1.027, II, e 1.028 do CPC/2015 e 247 do RISTJ, deve apresentar as razões pelas quais o recorrente não se conforma com o acórdão proferido pelo Tribunal de origem. Com efeito, ‘no recurso ordinário interposto contra acórdão denegatório de mandado de segurança também se impõe à parte recorrente o ônus de impugnar especificadamente os fundamentos adotados no acórdão, pena de não conhecimento por descumprimento da dialeticidade’ (STJ, AgInt nos EDcl no RMS 29.098/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/05/2017). 



    V. Pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que ‘a Súmula nº 283 do STF prestigia o princípio da dialeticidade, por isso não se limita ao recurso extraordinário, também incidindo, por analogia, no recurso ordinário, quando o interessado não impugna, especificamente, fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido’ (STJ, AgRg no RMS 30.555/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe de 01/08/2012). 



    VI. Interposto Agravo interno com razões deficientes que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada – quanto ao entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria –, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte. 



    VII. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido”.



    Verifica-se da ementa acima transcrita, que o ato reclamado diz respeito a decisão judicial proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, na qual foi observado o direito ao contraditório e a ampla defesa ao reclamante.



    O fato de o ato reclamado não se tratar de decisão administrativa proferida no âmbito do Tribunal de Contas da União, é circunstância que logo de pronto afasta o cabimento da reclamação com base na violação à Súmula Vinculante nº 3, por ausência de aderência estrita ao que está prescrito no enunciado.



    Do mesmo modo, também não verifico estrita aderência em relação à Súmula Vinculante nº 10, a qual dispõe o seguinte:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    A propósito, confira-se o teor do citado art. 97 da Constituição Federal:



     “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público”.



    Na espécie, o reclamante sustenta que haveria afronta à referida súmula vinculante, porque a decisão administrativa que lhe cassou a aposentadoria foi exarada pelo Comandante-Geral da PM e Presidente do MTPREV, sem a participação da Corte de Contas Estadual no ato. 



    Em primeiro lugar, registre-se que as Cortes Administrativas não realizam controle difuso de constitucionalidade, matéria de competência exclusiva do Poder Judiciário.



    Em segundo, verifica-se que o acórdão proferido pela Segunda Turma do STJ no RMS 69585 (ato reclamado), em nenhum momento afastou a incidência de lei ou ato normativo, além de não haver qualquer alegação do reclamante nesse sentido em sua exordial.



    Desse modo, conclui-se pela ausência de aderência do ato reclamado e os fundamentos arguidos pelo reclamante, sendo inviável o prosseguimento do feito. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência (RISTF, art. 21, § 1º) .



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente